Tribunal: TJMT
Processo: 1029658-24.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029658-24.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS DE FREITAS COLLI - CPF: 042.766.291-52 (RECORRENTE), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1029658-24.2023.8.11.0015.

Origem:
1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
VINICIUS DE FREITAS COLLI.

Recorrida(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TRECHO DE PASSAGEM AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.849,55 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de ressarcimento de despesas com nova passagem aérea, e R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, em razão do cancelamento automático do trecho de retorno de passagem aérea adquirida pelo autor, em virtude da não utilização do trecho de ida. O recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o reembolso de R$ 24.250,08 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos), referente ao fretamento de aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; e (ii) estabelecer se há direito ao reembolso das despesas com fretamento de aeronave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso concreto, sem configurar enriquecimento sem causa ou perda do caráter pedagógico da condenação.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se adequado, pois compensa os transtornos suportados pelo consumidor sem desbordar dos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

O reembolso das despesas com fretamento de aeronave não é cabível, pois o consumidor não demonstrou ter buscado alternativas menos onerosas, configurando conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva (Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal).

O pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé não merece acolhimento, pois não se verifica a prática de qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não cabendo majoração quando o valor arbitrado já atende a esses critérios.

O ressarcimento de despesas extraordinárias somente é devido quando demonstrada a impossibilidade de adoção de alternativas menos onerosas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 267695250, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.849,55
(dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, e
R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta:

1)

Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2)

Atraso de 12 (doze) horas na chegada ao destino, em relação ao horário inicialmente contratado;

3)

Majoração da indenização por
danos morais
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

4)

Ressarcimento das despesas com o avião fretado, no valor de
R$ 24.250,08 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos).

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 267695269), a recorrida, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, a prova documental apresentada é suficiente ao deslinde da demanda, não se vislumbrando a necessidade de produção de prova oral.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
10/11/2023
, adquiriu passagens aéreas da empresa reclamada, referente ao trecho de Sinop/MT – Guarulhos/SP, com ida prevista para o dia
28/11/2023
,
às 01h55min, e chegada às 05h20min, e retorno programado para
03/12/2023
, às 22h55min, com chegada às 00h40min do dia 04/12/2023.

Alega que precisou alterar o voo de ida devido à participação em um evento que ocorreria em Sinop/MT, entretanto, diante do alto custo da remarcação, optou por adquirir um novo bilhete aéreo para o dia
30/11/2023
, no valor de
R$ 919,95

(novecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos)
.

No entanto, no dia do retorno (
03/12/2023)
, não conseguiu realizar o
check-in
, sendo informado de que sua passagem havia sido cancelada pelo fato de não ter embarcado no voo de ida. Em razão disso, foi necessário adquirir uma nova passagem de Guarulhos/SP para Cuiabá/MT, no valor de
R$ 2.849,55 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, embarcando pela Azul Linhas Aéreas no dia
04/12/2023
, às 08h05min.

Além disso, afirma ter fretado um avião pelo valor de
R$ 23.842,00 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais)
para chegar a tempo de participar do evento denominado “Parque Sinop”, chegando ao destino às 11h40min do dia
04/12/2023
, ou seja, com atraso de
11 (onze) horas em relação ao horário inicialmente contratado
.

No caso,
a
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por
danos morais, arbitrada
em razão da falha na prestação de serviço da reclamada,
consistente no cancelamento automático do voo de retorno contratado pelo autor, em decorrência da não utilização do voo de ida, obrigando-o a adquirir novas passagens aéreas.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame
, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação,
sopesando, ainda, a conduta do reclamante em violar ao princípio da boa-fé objetiva
.

No que se refere ao pedido de reembolso do valor de
R$ 24.250,08 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos)
, pago pelo fretamento da aeronave para o trecho entre Cuiabá/MT e Sinop/MT, este não merece acolhimento.

Isso porque o autor não demonstrou ter buscado alternativas, menos onerosa, como a contratação de um voo comercial para concluir o trajeto, optando diretamente pela solução mais custosa. Tal conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, além de extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a matéria, cabe citar o Enunciado nº 169 do Conselho da Justiça Federal,
in verbis
:

Enunciado 169:
O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.

Ademais, constata-se que as despesas com o frete do avião particular foram suportadas pela empresa
COLLI & CO ASSESSORIA DE MARKETING LTDA
, conforme nota fiscal anexada no ID 267694771.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025